Tribunal: TJES
Processo: 5002893-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002893-74.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNO ROCHA SILVERIO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. DELEGADO POLÍCIA CIVIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO EXAME SANIDADE FÍSICA. PSEUDOARTROSE. POSSIBILIDADE DE INCAPACITAÇÃO FUTURA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO RAZOABILIDADE. APTIDÃO ATUAL DO CANDIDATO. RESERVA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

1.

Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função. Nesse aspecto, o artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 844/ 2016, a qual dispõe sobre o INGRESSO NA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, que estabelece: “Art. 2º O concurso público para o ingresso no cargo de Delegado de Polícia será realizado nas seguintes etapas: (...) III - terceira etapa - de caráter eliminatório, com as seguintes fases: b) exame de sanidade física e mental;”

2.

Do exame dos documentos colacionados observo que a condição apresentada pelo Agravante não implica automaticamente em sua incapacitação para o cargo almejado, sobretudo se considerado que não possui limitação presente, atual, exatamente como salientado no laudo médico que inclusive restou colacionado no agravo interno interposto pelo Agravado CEBRASPE.

3.

Conforme se constata do item 10.3.2 supracitado, “O exame de sanidade física e mental objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.”

4.

E acerca das condições físicas atuais do Recorrente, verifica-se que este demonstrou através de diversos laudos médicos que está em plenas condições, valendo ressaltar outrossim que foi aprovado no teste de aptidão física e ainda que o candidato exerce há 09 (nove) anos o cargo de Policial Militar no Estado do Paraná, sem que tenha enfrentado qualquer empecilho de ordem física para exercício de suas funções e recentemente foi considerado apto no Certame destinado ao provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, o que reforça a probabilidade do direito sustentado.

5.

Nesse contexto, considero que vai de encontro ao princípio da razoabilidade o ato impugnado, que exclui candidato apto apenas em razão de mera possibilidade de incapacitação futura, valendo salientar que o risco de lesão grave resta evidenciado de igual modo, na medida que o Certame encontra-se em andamento, e a ausência a determinada fase implicará em evidente prejuízo ao candidato.

6.

Não deve ser reconhecido o direito à nomeação e posse no cargo público em questão, mas tão somente a reserva de vaga em favor do Recorrente, haja vista que este E. Tribunal, acompanhando entendimento do C. STJ, possui farta jurisprudência no sentido de que, em se tratando de tutela de urgência, não se reconhece direito à nomeação e posse em cargo público.

7. Deve ser provido o recurso para garantir o prosseguimento do Recorrente nas demais etapas do Certame destinado a admissão ao cargo de Delegado da Polícia Civil e, em caso de aprovação, a reserva de vaga.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, prejudicado o Agravo Interno.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
BRUNO ROCHA SILVÉRIO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da ação por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO, indeferiu a tutela de urgência postulada no sentido de determinar o seu prosseguimento nas demais etapas do Certame destinado a admissão ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (id 4582992), aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) é candidato regularmente inscrito no Concurso destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espirito santo, regularmente aprovado em todas as etapas anteriores ao Exame de Sanidade Física e Mental; ii) salienta que foi aprovado no exame de aptidão física – TAF e também no exame psicotécnico, no entanto, foi eliminado no Exame de sanidade física e mental; iii) narra que na etapa preliminar foram-lhes requisitados documentos e exames médicos complementares, sendo: (1) exames oftalmológicos completos; (2) relatório de médico ortopedista acompanhado de radiografia do antebraço esquerdo e ressonância magnética do punho direito e (3) nova relatório oftalmológico acompanhado de tomografia de córnea; iv) na ocasião afirma que interpôs recurso administrativo com os devidos esclarecimentos, juntando documentos adicionais, a fim de demonstrar a sua sanidade física; v) relata que seu recurso foi indeferido, sendo o Agravante considerado inapto por ser portador de pseudoartrose, que seria condição incapacitante para o exercício do cargo; vi) registra que é policial militar há nove anos no Estado do Paraná, tendo cumprido a sua função sem percalços ou dificuldades físicas, assim, afirma que possui plenas condições físicas, o que é corroborado pelos laudos médicos colacionados.

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de conceder a tutela de urgência postulada no sentido de prosseguir nas demais fases do Certame. No mérito, postula a manutenção da decisão.

Foi proferida decisão concedendo a antecipação de tutela recursal postulada.

Contrarrazões do CEBRASPE pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto pelo CEBRASPE (id 4809419), ocasião em que defendeu a manutenção da decisão de origem, haja vista que a eliminação do agravante ocorreu nos exatos limites do edital.

Contrarrazões do Estado ao agravo de instrumento e ao agravo interno (id 5046673) ocasião em que defendeu a manutenção da decisão de origem.

Contrarrazões do Agravante ao agravo interno interposto pelo CEBRASPE (id 5112408).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
BRUNO ROCHA SILVÉRIO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da ação por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO, indeferiu a tutela de urgência postulada no sentido de determinar o seu prosseguimento nas demais etapas do Certame destinado a admissão ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (id 4582992), aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) é candidato regularmente inscrito no Concurso destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espirito santo, regularmente aprovado em todas as etapas anteriores ao Exame de Sanidade Física e Mental; ii) salienta que foi aprovado no exame de aptidão física – TAF e também no exame psicotécnico, no entanto, foi eliminado no Exame de sanidade física e mental; iii) narra que na etapa preliminar foram-lhes requisitados documentos e exames médicos complementares, sendo: (1) exames oftalmológicos completos; (2) relatório de médico ortopedista acompanhado de radiografia do antebraço esquerdo e ressonância magnética do punho direito e (3) nova relatório oftalmológico acompanhado de tomografia de córnea; iv) na ocasião afirma que interpôs recurso administrativo com os devidos esclarecimentos, juntando documentos adicionais, a fim de demonstrar a sua sanidade física; v) relata que seu recurso foi indeferido, sendo o Agravante considerado inapto por ser portador de pseudoartrose, que seria condição incapacitante para o exercício do cargo; vi) registra que é policial militar há nove anos no Estado do Paraná, tendo cumprido a sua função sem percalços ou dificuldades físicas, assim, afirma que possui plenas condições físicas, o que é corroborado pelos laudos médicos colacionados.

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de conceder a tutela de urgência postulada no sentido de prosseguir nas demais fases do Certame. No mérito, postula a manutenção da decisão.

Foi proferida decisão concedendo a antecipação de tutela recursal postulada.

Agravo interno interposto pelo CEBRASPE (id 4809419), ocasião em que defendeu a manutenção da decisão de origem, haja vista que a eliminação do agravante ocorreu nos exatos limites do edital.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumen-to pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator se-ja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para jul-gamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno pre-judicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Dito isto e após análise dos documentos e fundamentos apresentados pelas partes agravante e agravadas, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, ocasião em que atribui efeito ativo ao recurso.

Saliento desde logo que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função.

Nesse aspecto, o artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 844/ 2016, a qual dispõe sobre o INGRESSO NA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, que estabelece:
“Art. 2º O concurso público para o ingresso no cargo de Delegado de Polícia será realizado nas seguintes etapas: (...) III - terceira etapa - de caráter eliminatório, com as seguintes fases: b) exame de sanidade física e mental;”

Na hipótese do Certame para o qual se inscreveu o Recorrente, verifica-se que o item 10.3 e seguintes do Edital assim estabelecem acerca da etapa do exame de sanidade física e mental:

10.3 DO EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL

10.3.1 O exame de sanidade física e mental terá caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto.

10.3.2 O exame de sanidade física e mental objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.

10.3.3 O exame de sanidade física e mental estará sob a responsabilidade de junta médica designada pelo Cebraspe.

10.3.4 O exame de sanidade física e mental compreenderá, além de avaliação médica das condições de saúde (consulta médica) realizada por junta médica designada pelo Cebraspe, o envio de exames laboratoriais e complementares e de laudos médicos decorrentes de avaliações médicas especializadas, cuja relação consta do subitem 10.3.14 deste edital.

10.3.5 Serão aceitos exames laboratoriais e complementares e de laudos médicos decorrentes de avaliações médicas especializadas realizados, no máximo, nos 180 dias anteriores à data de entrega dos exames.

(...)

10.3.9 Os relatórios das avaliações médicas especializadas, os exames laboratoriais e complementares apresentados serão considerados em seu conjunto pela junta médica, em complementação à avaliação médica das condições de saúde.

10.3.10 A partir da avaliação médica das condições de saúde, da avaliação dos relatórios das consultas médicas especializadas e da avaliação dos exames laboratoriais e complementares entregues, o candidato será considerado apto ou inapto.

(...)

10.3.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

X.3 – articulações:

a) artrose em qualquer articulação;

(...)

f) fratura viciosamente consolidada, pseudoartrose;

Vê-se, portanto, que uma vez constatado quadro de pseudoartrose no agravante, sobreveio a sua inaptidão e então eliminação do concurso, nos termos do item 10.3.1 referenciado.

Do exame dos autos, verifico que na ocasião da eliminação do Agravante, a banca examinadora, ao apreciar o recurso por ele interposto, apresentou a seguinte justificativa para a sua eliminação:
“De acordo com o EDITAL nº 1 – PCES DE 4 DE JULHO DE 2022, subitem 10.3.1, a junta médica informar que o (a) candidato(a) foi considerado inapto(a), pois é portador(a) de pseudoartrose. A junta médica informa que essas são condições incapacitantes prevista no inciso X3, letra f, do item 10.3.15 deste Edital, a saber: “f) fratura viciosamente consolidada, pseudoartrose;”.
A junta informa ainda que esta condição é incapacitante pois pode evoluir para artrose carpal, com limitação da mobilidade do punho e da mão direita, e: a)
é incompatível com o cargo pretendido; b) é capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ ou terceiros em risco; c) poderá ser potencializada com as atividades a serem desenvolvidas. Os demais exames oftalmológicos apresentados estão sem alterações.”

Entretanto, do exame dos documentos colacionados observo que a condição apresentada pelo Agravante não implica
automaticamente
em sua incapacitação para o cargo almejado, sobretudo se considerado que
não possui limitação presente ou atual
, exatamente como salientado no laudo médico que inclusive restou colacionado no agravo interno interposto pelo Agravado CEBRASPE.

Ora, conforme se constata do item 10.3.2 supracitado,
“O exame de sanidade física e mental objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.”

E acerca das condições físicas atuais do Recorrente, verifica-se que este demonstrou através de diversos laudos médicos que está em
plenas condições
, valendo ressaltar outrossim que foi aprovado no teste de aptidão física e ainda que o candidato exerce há 09 (nove) anos o cargo de Policial Militar no Estado do Paraná, sem que tenha enfrentado qualquer empecilho de ordem física para exercício de suas funções e recentemente foi considerado apto no Certame destinado ao provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, o que reforça a probabilidade do direito sustentado.

Nesse contexto, considero que vai de encontro ao
princípio da razoabilidade
o ato impugnado, que exclui candidato apto apenas em razão de
mera possibilidade de incapacitação futura
.

O risco de lesão grave resta evidenciado de igual modo, na medida que o Certame encontra-se em andamento, e a ausência a determinada fase implicará em evidente prejuízo ao candidato.

Acerca do tema, isto é, sobre a eliminação de candidato em razão de possível incapacitação futura, este E.TJES já teve oportunidade de se manifestar. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE INAPTIDÃO DE CANDIDATOS PORTADORES DE DOENÇAS OU ANORMALIDADES NOS OSSOS E ARTICULAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. ARTROSE PÓS. TRAUMÁTICA. REGRAS DO EDITAL SOPESADAS PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO APTO POR PROGNÓSTICO DE DESENVOLVER SINTOMAS DE DOENÇA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ARTIGO 12 DA LEI Nº 1.060/50. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao compulsar os autos, notadamente o instrumento convocatório do certame, observa-se que há previsão quanto à inapetência dos candidatos portadores de "doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas ou neolplásticas e traumáticas [...]; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e dos pés [...]". Todavia, cumpre avaliar se, na espécie, o candidato recorrente estaria incluído neste cenário impeditivo, por ter sido diagnosticado pela junta médica militar (fl. 63) como portador de artrose pós-traumática, doença que progressivamente comprometeria suas articulações. 2. Restou incontroverso que no momento em que se submeteu ao certame, o apelante não apresentou qualquer comprometimento funcional que o inabilitasse a ingressar nos quadros da PM, não apenas em decorrência dos laudos médicos juntados às fls. 65/66, atestando a inexistência de restrição ou comprometimento para o trabalho, mas, principalmente, pela aprovação do candidato recorrente no teste de avaliação física (taf) ao qual se submeteu. 3. A amplitude das regras constitucionais que proíbem a discriminação no ambiente de trabalho, insculpidas nos incisos XXX e xxxi do artigo 7º, deve ser obtemperada pela prerrogativa conferida à administração de eleger os requisitos necessários a tal admissão (artigos 37, inciso I e 39, § 2º da Constituição da República), os quais, entretanto, devem ser instituídos por Lei e pautados pelo princípio da razoabilidade. Em tal cenário, ao estado é vedada a eleição de distinções fortuitas e injustificadas, como parece ser a desclassificação do candidato aprovado em teste físico do certame, baseado unicamente na possibilidade futura de que venha a desenvolver os sintomas da doença. 4. A eliminação do candidato que obteve sucesso em sua avaliação física constitui indevido e desigual exercício premonitório sobre sua capacidade funcional, plenamente demonstrada na atualidade, porquanto de acordo com o histórico do recorrente, o tratamento cirúrgico foi realizado há mais de 05 (cinco) anos, com fratura consolidada e boa evolução, o que demonstra um prognóstico otimista acerca de seu quadro clínico. Diferente seria a hipótese de candidato que já apresentasse sintomas de comprometimento nas articulações quando de sua avaliação física ou funcional. 5. Este pronunciamento jurisdicional manteve estrita obediência ao primado da separação de poderes, eis que não adentrou no mérito do ato administrativo de escolha dos critérios que devem nortear o exame de saúde dos candidatos, mas tão-somente reconheceu que tais parâmetros devem estar em consonância com o princípio da razoabilidade, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. (...) (TJES; APL 0003903-89.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 26/02/2013; DJES 08/03/2013)

Desse modo, entendo que deve ser provido o recurso para garantir o prosseguimento do Recorrente nas demais etapas do Certame destinado a admissão ao cargo de Delegado da Polícia Civil.

Nesse contexto, não deve ser reconhecido o direito à nomeação e posse no cargo público em questão, mas tão somente a reserva de vaga em favor do Recorrente, haja vista que este E. Tribunal, acompanhando entendimento do C. STJ, possui farta jurisprudência no sentido de que, em se tratando de tutela de urgência, não se reconhece direito à nomeação e posse em cargo público.

Acerca do tema, vejamos o precedente abaixo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. PRETENSÃO EXORDIAL DE NULIDADE DO CONCURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OBJETIVANDO NOMEAÇÃO E POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na hipótese em apreço, depreende da petição inicial, que a Requerente/Recorrente limitou-se a postular, em sede liminar, o cancelamento/anulação do processo seletivo, referente ao cargo de Professor I, tendo em vista a ilegalidade do mesmo, em razão do objeto do edital do concurso, determinando a exoneração dos profissionais contratados no processo seletivo, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais). II. Resulta evidentemente despropositada a pretensão reformatória vindicada no presente Agravo de Instrumento, porquanto, nos termos delineados no próprio recurso, a Recorrente busca que lhe seja conferida a posse. Ao cargo, seguindo a ordem de classificação do concurso público, incorrendo, assim em indevida inovação recursal, cuja análise da matéria seria vedada a esta Egrégia Corte de Justiça, por razões de supressão de instância III. Seria descabido acolher o pleito de nomeação e posse, eis que a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame. (STJ; AGRG no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). lV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0000251-96.2019.8.08.0052; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019)

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para conceder a tutela de urgência requerida, garantindo o prosseguimento do Recorrente nas demais fases do Certame destinado ao provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e, caso regularmente classificado e aprovado, deve ser reservada vaga em seu benefício.

Julgo prejudicado o Agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023 - Acompanho a relatoria.